Tribunal: TJSP
Processo: 0000125-02.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
FURTO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME inicial semiaberto MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.